Tribunal: STF
Processo: ARE 1387925
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Deputado Distrital. Cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Validade do processo político-administrativo. 4. Pedido de anulação de decisão político-administrativa fundamentado em posterior absolvição na esfera penal por ausência de provas. Autonomia das instâncias penal, civil e administrativa. Precedentes. Ausência de violação ao princípio da eficiência. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%.